Tribunal: STF
Processo: RE 112310
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
- FALÊNCIA. CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.
I. NO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ SE PODERA EXAMINAR O
ARGUMENTO DA OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (R.I., ART. 325-I, NA
SUA ATUAL REDAÇÃO);
II. O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO AFRONTA O ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO,
POIS O JUÍZO FALIMENTAR E COMPETENTE PARA APRECIAR HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO TRABALHISTA EM FALÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.